Tribunal: TJES
Processo: 5000794-33.2021.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000794-33.2021.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO DE OLIVEIRA SIMOES
RECORRIDO: FLAVIO LEANDRO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000794-33.2021.8.08.0023

RECTE.: RENATO DE OLIVEIRA SIMÕES

RECDO.: EDINARA CAMILO VIEIRA e FLAVIO LEANDRO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE PROVAS ATÉ A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. DIREITO DE IMAGEM E HONRA. CONFLITO ENTRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITOS DA PERSONALIDADE. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO EM REDE SOCIAL. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO MINORADO. RETRATAÇÃO PÚBLICA. MEDIDA DE POUCA EFETIVIDADE NO AMBIENTE DIGITAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao Id. 14278578. Contrarrazões ao id. 14278586, com registro que os recorridos se encontram amparados por causídico desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14278578), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra cabível. Concedo, ainda, ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14278577), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

À luz do exposto, soluciono a controvérsia nos seguintes termos:

a) condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um.

b) a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros moratórios desde a data da citação. O fator de correção deve ser aquele utilizado pela Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder. Juros Legais: até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (Lei 10.406/02).

c) condeno a parte requerida a retratar-se pelo mesmo meio e tempo em que o vídeo foi veiculado, para que surta os efeitos esperados. Nos termos do art. 537 do CPC, fixo multa única de R$ 3.000,00 (três mil reais), por ser proporcional e razoável ao fim ao qual se destina, em caso de descumprimento dessa obrigação.

d) resolvo o processo, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Trata-se de ação indenizatória em que os autores alegam, em síntese, que são catadores de materiais recicláveis, tendo o réu os expostos em rede social ao gravar e publicar um vídeo, sem autorização, na página de Facebook "Eleições Iconha". No vídeo, o réu os acusava de furtar papelão descartado que, segundo ele, pertencia à associação de catadores local, fato que gerou grande repercussão e fez com que os autores fossem hostilizados e taxados como criminosos na comunidade.

O d. juízo sentenciante entende, em resumo, que, embora o vídeo publicado não citasse nominalmente os autores nem comprovasse a subtração de objetos, a postagem deu margem a comentários ofensivos que lhes atribuíram fatos graves, questionaram seu caráter e indicaram a prática de um crime.

O recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Alega que não foi intimado para se manifestar sobre vídeos juntados pelos autores no mesmo dia da audiência de instrução, o que violou o contraditório e a ampla defesa, além de a juntada ter sido extemporânea. No mérito, argumenta que a petição inicial era inepta por não ter sido instruída com as provas essenciais, como o próprio vídeo da publicação.

Ademais, o aponta alega divergência, uma vez que a ação menciona que o vídeo foi postado na página "Eleições em Iconha", mas as provas juntadas posteriormente indicam uma página diferente, chamada "Utilidade Iconha ES". Afirma ser impossível cumprir a ordem de remoção e retratação na página citada na inicial, pois não foi ele quem realizou a publicação e sequer é membro do referido grupo. Por fim, alega que a sentença não apreciou seus pedidos de condenação dos autores por litigância de má-fé e o pedido contraposto de indenização, argumentando que os autores alteraram a verdade dos fatos.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O requerido alega, em sede de Recurso Inominado, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não fora intimado para se manifestar sobre os vídeos juntados pelos autores na data da audiência de instrução.

O procedimento dos Juizados Especiais Cíveis é orientado pelos princípios da celeridade, informalidade e oralidade, permitindo-se a apresentação de provas até o momento da audiência de instrução e julgamento, nos termos dos arts. 28 e 33 da Lei 9.099/95. Ademais, tratando-se de processo eletrônico, as partes possuem acesso integral e irrestrito aos autos a qualquer tempo.

No mesmo sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL.
JUNTADA DE DOCUMENTO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. POSSIBILIDADE
. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE . RECURSO CONHECIDO. PROVIDO. SENTENÇA CASSADA
Nos termos do art. 33, da Lei 9 .099/95, poderá a parte acostar aos autos todos aos documentos de prova até a realização da audiência de instrução e julgamento, independente, de requerimento prévio.
Desta feita, é possível a juntada de documento durante audiência de instrução e julgamento, devendo a parte contrária dele ter vista, em audiência. O não recebimento de novos documentos até a prolação da sentença configura cerceamento de defesa. Aduz o recorrente nulidade da sentença em decorrência da violação art . 489, IV, CPC. Verifica-se que a sentença proferida deixou de apreciar todos os pedidos elencados na peça inicial. Ademais, as partes celebraram contrato de locação de imóvel residencial, assim, inaplicável ao caso o art. 54, A, § 2º, da Lei do Inquilinato (LEI 8 .245/91) que regula os contratos de locação não residenciais. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retornem os autos à origem para prolação de nova decisão, devendo ser o autor/recorrente intimado a acostar aos autos o documento que deveria ser apresentado na AIJ . Sem custas e honorários advocatícios.

(TJ-DF 07316014120158070016 DF 0731601-41.2015.8 .07.0016, Relator.: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Data de Julgamento: 27/09/2016, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Caberia ao requerido, sentindo-se prejudicado pela juntada de novos documentos, manifestar-se expressamente durante o ato da audiência, requerendo prazo para análise e manifestação, o que, contudo, não ocorreu, operando-se a preclusão. Inexiste, portanto, qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Sustenta o requerido, ainda, a inépcia da petição inicial por não terem os autores indicado adequadamente os elementos mínimos para a resolução da controvérsia.

A petição inicial preenche os requisitos legais, apresentando de forma clara as partes, a causa de pedir e o pedido, permitindo o pleno exercício do direito de defesa pelo requerido, tanto que este apresentou contestação de mérito detalhada. A alegação de que a inicial não veio instruída com o vídeo objeto da lide confunde-se com o mérito da causa e com o ônus probatório da parte autora, não sendo causa para o indeferimento da petição.

REJEITO a preliminar de inépcia da inicial.

DO MÉRITO

A Constituição Federal assegura a livre manifestação do pensamento e o acesso à informação, pilares do Estado Democrático de Direito. Contudo, essa liberdade não é absoluta, encontrando limites nos direitos à honra, à privacidade e à imagem, todos protegidos como cláusulas pétreas e fundamentos da dignidade da pessoa humana. Compete ao julgador, diante das particularidades do caso concreto, sopesar os bens jurídicos em conflito para aferir se o exercício da liberdade de expressão se deu de forma regular ou se transbordou para o campo do abuso de direito, configurando ato ilícito.

No caso dos autos, a conduta do recorrente extrapolou o mero exercício da liberdade de expressão ou de fiscalização. Ao filmar os autores em sua atividade laboral e publicar o vídeo em rede social com a imputação de que estariam praticando furto, o requerido expôs a imagem e a honra dos requerentes de forma vexatória e indevida. A alegada divergência no nome do grupo da rede social não tem o condão de infirmar o relato autoral, uma vez que é fato notório que nomes de grupos em plataformas digitais podem ser alterados a qualquer momento.

Ademais, a autoria da publicação e da filmagem, que é inconteste, pois o próprio requerido se identifica e narra os fatos nos vídeos juntados, bem como realiza diversos comentários na publicação da rede social, tornando irrelevante a exatidão do nome do grupo para a configuração do ato ilícito.

Soma-se a isso a circunstância de o recorrente/requerido ser Policial Militar e na condição de agente de segurança pública, diante da suposta flagrância de um crime de furto, o requerido tinha o dever legal de agir. Sua obrigação funcional seria a de dar voz de prisão aos supostos infratores e conduzi-los à autoridade policial, ou, no mínimo, acionar o policiamento ostensivo para as devidas providências. Contudo, optou por uma conduta diametralmente oposta, limitando-se a filmar e expor os cidadãos em redes sociais, utilizando a situação para autopromoção.

É importante frisar que o fato de os autores estarem em via pública não concede uma autorização implícita para o uso indiscriminado de suas imagens, sobretudo quando a finalidade é a veiculação de conteúdo em caráter pejorativo e acusatório. A divulgação não autorizada da imagem, associada a uma narrativa que distorce fatos e imputa a prática de um crime, caracteriza conduta atentatória à honra e à imagem pessoal, configurando dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do efetivo prejuízo.

O constrangimento e a angústia sofridos pelos autores com a exposição são, portanto, inegáveis. Estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil: a conduta ilícita (abuso do direito de expressão), o dano (lesão à honra e à imagem) e o nexo de causalidade entre eles.

Quanto ao valor da indenização, entendo que a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
para cada autor se mostra mais razoável e proporcional ao dano causado, considerando as circunstâncias do caso concreto. O montante atende à dupla função da responsabilidade civil: a reparatória, para compensar os ofendidos, e a pedagógica, para inibir a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

No que tange ao
pedido de retratação
, entendo pela sua reforma. Embora a retratação seja um mecanismo previsto para a reparação da honra, sua efetividade prática no ambiente digital é questionável. A dinâmica das redes sociais faz com que o conteúdo ofensivo se dissemine rapidamente, sendo improvável que uma retratação posterior alcance o mesmo público ou tenha o poder de reverter integralmente o dano causado.

Muitas vezes, a obrigação de se retratar acaba por reacender a controvérsia, gerando nova onda de exposições e debates, o que pode revitimizar os ofendidos. Assim, a indenização pecuniária se mostra como o meio mais adequado e suficiente para compensar o abalo moral sofrido, cumprindo a finalidade de reparar o dano na medida do possível, sem impor uma obrigação de eficácia duvidosa e potencialmente prejudicial.

DO PEDIDO CONTRAPOSTO E DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O requerido formulou pedido contraposto e pleiteou a condenação dos autores por litigância de má-fé. Considerando a procedência dos pedidos autorais e o reconhecimento do ato ilícito praticado pelo requerido, resta evidente a improcedência de ambos os pleitos. Os autores apenas exerceram seu legítimo direito de ação, não havendo que se falar em conduta processual temerária ou desleal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a r. sentença para afastar a condenação na obrigação de se retratar publicamente e minorar o valor da condenação por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor, a ser atualizado monetariamente pela SELIC (art. 398 do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios pela taxa INPC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e da Súmula n. 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

MANTENHO
os demais termos da r. sentença.

DEIXO
de condenar o requerido às custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)